Tribunal: TCU
Processo: 041.777/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.777/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Ramos (XXX.584.450-XX); Andrea Maria de Lima Paiva (XXX.793.004-XX); Andressa Paola Novello (XXX.159.430-XX); Cibelle Aparecida Figueira Medina (XXX.919.348-XX); Eliane dos Santos Araujo (XXX.234.420-XX); Marcia Bresqui Ferreira Reis (XXX.811.570-XX); Michely Duek Souza (XXX.191.131-XX); Renato Jose Teixeira (XXX.922.901-XX); Sinara Teresinha Klering (XXX.439.440-XX); Veridiana Freitas Griespach (XXX.728.380-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.